Tribunal: TJMT
Processo: 1022687-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022687-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), CLESIO FREITAS DE SOUZA - CPF: 021.779.132-84 (PACIENTE), CLESIO FREITAS DE SOUZA - CPF: 021.779.132-84 (PACIENTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
34 porções de maconha (103,80g) e 117 porções de pasta base de cocaína (65,65g).
Além disso, o
fato do paciente ostentar condenação por outros crimes é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

2.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Clesio Freitas de Souza
contra ato do
Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque
converteu
sua prisão em flagrante em
preventiva
mediante decisão
carente de fundamentação idônea
, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Diante disso, requereu a
revogação da prisão preventiva
ou a sua
substituição por medidas cautelares dela diversas
(Id. 149508161).

Anexou documentos (Id. 149508156).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 150054673).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 150781695).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 151568650):

Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Reiteração delitiva – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Clesio Freitas de Souza

vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando
que sua
prisão em flagrante fora convertida em preventiva mediante decisão carente de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP
.

Requereu, portanto, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares dela diversas
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, ao avistar a guarnição policial fazendo rondas, o paciente acelerou o seu veículo bruscamente, ocasião em que foi abordado pelos policiais e surpreendido trazendo consigo 34 porções de maconha (103,80g) e 117 de pasta base de cocaína (65,65g), além de R$ 739,00.

Diante disso, o Paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Note-se que, na decisão de primeiro grau, o magistrado ressaltou a necessidade da medida extrema de privação da liberdade para garantir a ordem pública. Para tanto, destacou a gravidade da conduta, revelada pela quantidade e variedade de substância entorpecente, além do risco de reiteração delitiva já que o paciente
“(...) possui condenação pelos crimes de roubo e porta ilegal de arma de fogo, objeto do executivo de pena n. 0007935-26.2016.811.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca (...)”
.

Nesse contexto, entendo que a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso.

Diferentemente do que alega o impetrante,
34 porções de maconha (103,80g) e 117 porções de pasta base de cocaína (65,65g) é quantidade relevante de droga, em especial diante da variedade dela.

Registre-se aqui, que a quantidade de substância entorpecente é suficiente para amparar o decreto preventivo e, sobre essa matéria, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no. 25).

Além disso,
a soltura do paciente acarretaria risco à ordem pública, também, porque ele foi condenado em outra ação penal, indicando que, solto, voltará a delinquir.

Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesse prisma, evidente que, além da gravidade concreta do crime, o fato do paciente possuir executivo de pena contra si é fundamento suficiente e idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no HC n. 735.713/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Feitas as considerações necessárias, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022